Tribunal: CARF
Processo: 10872.720100/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720100/2015-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.105 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PESSOA
JURÍDICA.
QUESTIONAMENTO
SOBRE
A
REPONSABILIDADE DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
172. VINCULANTE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ERRO MATERIAL NA SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
INGRESSO NO CONTENCIOSO APÓS DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O sujeito passivo não arrolado no lançamento como responsável, em função de
erro material cometido pelo autuante, não pode ser chamado ao contencioso
após a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720100/2015-35
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-001.790, de 15/02/2027 (fls. 748 a 755)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte e deu provimento ao Recurso
Voluntário do responsável solidário Sr. Luiz Dias de Melo.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (fls. 120 a 158), em vista de alegada omissão de receitas (art. 530, III, do RIR/1999),
acrescida de multa e ofício de 75%, tendo ainda sido caracterizada a responsabilidade do sócio
gerente Sr. Luiz Dias de Melo, com base nos artigos 124, I e 135, III do CTN.
A Fiscalização descreve que os motivos para o arbitramento efetuado ocorreu com
base nas Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas (NFE-Vendas) emitidas pelo Contribuinte. Em
23/12/2013, foi lavrado Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, em que foram solicitados
documentos e explicações sobre a apresentação da DIPJ 2012 (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, sob a forma de Lucro Real, com apuração Trimestral), do
ano calendário 2011, com todos os valores “zerados”, apesar de ter emitido NFE-Vendas, no
valor de R$ 120.421.901,38. O contribuinte não apresentou SPED/Contábil. Não apresentou
nenhum documento fiscal ou comercial e, em diligência ao domicílio tributário, não foi
localizado e foi decretada sua inaptidão.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte (empresa) apresentou a
Impugnação tempestiva (fls. 169 a 202), a qual foi assinada pelo responsável Sr. Luiz Dias de
Melo, que não apresentou peça impugnatória própria, mas cujas razões de defesa constaram
da peça apresentada em nome do Contribuinte, na qual se argumenta, em síntese, que: (a) há
nulidade dos Autos de Infração, pois o arbitramento, motivado pela suposta falta de apresentação
de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, deve ser revisto, pois, diferente do que
o Termo de Constatação de Infração Fiscal sugere, foram entregues ao Fisco, anteriormente às
intimações efetuadas no decorrer do procedimento fiscal, todos os elementos suficientes para
determinar a real base de cálculo dos tributos exigidos; (b) os documentos contábeis
tempestivamente entregues à Fiscalização da RFB pelo Contribuinte, indevidamente ignorados,
demonstram prejuízo fiscal no período a que se refere a autuação e o Contribuinte possuía saldo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

credor de PIS e de COFINS nesse período, não havendo, por isso, tributo devido; (c) não há
fundamento legal para a inclusão do sócio no polo passivo da cobrança, e o lançamento por
arbitramento é medida excepcional, que só se justifica em face da inexistência de elementos
confiáveis para a apuração dos fatos tributáveis; (d) ao mesmo tempo em que autoriza o
arbitramento da base de cálculo, o art. 148 do CTN também impõe a garantia de sua revisão, ao
prescrever, expressamente, que fica “(...) ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial" do arbitramento eventualmente realizado”; (e)
demonstrado o equívoco cometido pela Fiscalização, impõe-se o dever de o Fisco revisar o
lançamento, nos termos do inciso VIII do artigo 149 do CTN, o que não é mera faculdade à
administração tributária, mas um dever, sendo inaplicável a Súmula CARF no 59; e (f) o STF já
decidiu, em regime de repercussão geral, que a eventual responsabilização tributária de sócio
deve fundamentar-se em algumas das hipóteses legais previstas no inciso III do artigo 135 do
CTN, solidificando o entendimento de que é defeso ao Fisco tentar imputar responsabilidade fora
das hipóteses do mencionado dispositivo, inclusive de forma “genérica”, baseada no artigo 124,
do CTN.
A DRJ em Belo Horizonte/MG apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 02-69.086, de 21/06/2016 (fls. 363 a 383), considerou
improcedente o recurso. Nessa decisão, restou assentado entendimento por: (a) rejeitar as
arguições de nulidade dos Autos de infração; (b) confirmar o vínculo de responsabilidade
atribuído ao Sr. Luiz Dias de Melo; e (c) manter integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS consubstanciadas nos respectivos Autos de infração, acrescidas de multa de ofício e
dos juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte e o responsável
solidário apresentaram o Recurso Voluntário de fls. 435 a 452, e 689 a 604, de teor
substancialmente semelhante, sustentando, basicamente, que: (a) há ilegitimidade passiva do
responsável Sr. Luiz Dias de Melo, pelo fato de, o CNPJ da Rio Recibras ter sido declarado
inapto, por não ter sido localizada pela Fiscalização em seu estabelecimento e que isso
configuraria, em tese, dissolução irregular da sociedade, mas a empresa de forma alguma foi
dissolvida irregularmente - na verdade, a Rio Recibras se encontra em recuperação judicial,
deferida pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital – RJ, no Processo no
003996128.2009.8.19.0001, conforme documentação acostada aos autos; (b) é inaplicável o art.
124 do CTN ao caso, sustentando que inexiste interesse comum (interesse jurídico convergente),
além do que só deve ser imputada a solidariedade àqueles que tenham praticado diretamente o
fato gerador do tributo; (c) o arbitramento é hipótese excepcional da utilização de
presunções/ficções no Direito Administrativo Tributário, uma vez que a atividade da
Administração Tributária, no exercício do lançamento e no processo administrativo, é pautada
justamente pelo princípio da verdade material; (d) há impossibilidade de arbitramento do lucro
no caso concreto - aduz que a fiscalização tinha acesso às suas informações fiscais, sendo certo
tratar-se de claro descumprimento de obrigação acessória, motivo pelo qual deveria ter sido
lavrada a multa decorrente a essa infração cometida; e (e) não obstante a DIPJ 2012 tenha sido
enviada “zerada”, a empresa respondeu à Fiscalização que apresentou a declaração dessa
maneira ante a necessidade de entrega de ECD através do SPED Contábil, momento em que
retificaria a DIPJ, sendo que o SPED Contábil foi tempestivamente transmitido no dia
29/06/2012, em período anterior à instauração do Procedimento Fiscal que resultou na presente
autuação (o Termo de Início da Ação Fiscal, de 17/12/2013, fl. 2).
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

O recurso foi submetido à apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1401-001.790, de 15/02/2027, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário do Contribuinte e deu provimento ao Recurso Voluntário do responsável
solidário Sr. Luiz Dias de Melo. Nessa decisão o Colegiado decidiu que: (a) a falta de entrega da
escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real, com base no art. 530, inciso
III, por si só, é suficiente para ensejar o arbitramento; (b) a Súmula CARF no 59 estabelece que a
tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito
tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal; e
(c) para que haja a responsabilização nos termos dos artigos 124 e 135 do CTN é necessário que
o Auto de infração descreva especificamente a conduta que revele a hipótese descrita em tais
dispositivos legais.
Cientificada do Acórdão no 1401-001.790, de 15/02/2027, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de Declaração de fls. 799 a 809, apontando existência de vício de erro
material, omissão, contradição, e obscuridade no Acórdão, consoante excertos que transcreve
no recurso. No entanto, os Embargos de declaração foram analisados e rejeitados, em caráter
definitivo, conforme o Despacho de Admissibilidade de Embargos exarado pelo Presidente da
TO em 15/01/2019 (fls. 812 a 817).

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 1401-001.790, de 15/02/2027 e do Despacho que não
acolheu os embargos opostos, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 819 a 881),
apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1) “ausência de
legitimidade da pessoa jurídica para recorrer em nome do responsável solidário”; (2)
“impossibilidade de inovação da matéria litigiosa em recurso voluntário - preclusão”; (3) “erro
no sujeito passivo – vício formal”; e (4) “responsabilidade solidária”. Para comprovar o dissenso,
foram colacionados os seguintes Acórdãos paradigmas: para a matéria 1, Acórdãos no 1402-
001.528 e no 1103-000.982; para a matéria 2, Acórdãos no 1302-002.579 e 2402-006.705; para a
matéria 3, Acórdãos no 1201-000.199 e 3301-004.484; e, para a matéria 4, Acórdãos no 1302-
001.657 e 1201-001.659.
No Exame de Admissibilidade do recurso, entendeu-se que não restou
demonstrada a divergência jurisprudencial em relação às matéria 3 e 4, por inexistir
diversidade de entendimentos passível de uniformização.
No entanto em relação à matéria 1, “ausência de legitimidade da pessoa jurídica
para recorrer em nome do responsável solidário”, entendeu o exame monocrático que ocorreu o
alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas:
enquanto a decisão recorrida entendeu que o Recurso Voluntário do responsável solidário
preenche os requisitos de admissibilidade, embora este não tenha apresentado peça
impugnatória própria, mas cujas razões de defesa constaram da peça apresentada em nome do
contribuinte (empresa autuada), os Acórdãos paradigmas decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio,
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito tributário
(Acórdão paradigma 1) e que não há que se aproveitar a parte do recurso voluntário referente
à responsabilização tributária das pessoas físicas que são os sócios da empresa, vez que a peça
de defesa foi interposta pela pessoa jurídica, sujeito passivo direto da autuação fiscal
(paradigma 2).
Em relação à matéria 2, “impossibilidade de inovação da matéria litigiosa em
Recurso Voluntário - preclusão”, interpretou-se igualmente em caráter monocrático que ocorreu
o alegado dissenso jurisprudencial, pois, enquanto a decisão recorrida entendeu que o recurso
voluntário do responsável solidário preenche os requisitos de admissibilidade, embora este não
tenha apresentado peça impugnatória própria, os acórdãos paradigmas apontados decidiram,
de modo diametralmente oposto, que não se conhece de recurso voluntário na parte em que
inova a matéria discutida nos autos, ante inegável preclusão tipificada a partir das disposições
do art. 17 do Decreto 70.235/72 (primeiro acórdão paradigma) e que os contornos da lide
administrativa são definidos pela impugnação ou manifestação de inconformidade, oportunidade
em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem ser deduzidas, em
observância ao princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não impugnada a matéria
não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos
arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal
(segundo acórdão paradigma).
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 01/04/2021, às fls. 884
a 891, deu seguimento, em parte ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, no que
se refere às matérias (1) “ausência de legitimidade da pessoa jurídica para recorrer em nome do
responsável solidário”; e (2) “impossibilidade de inovação da matéria litigiosa em recurso
voluntário - preclusão”.
Cientificada do Despacho acima, a Fazenda Nacional apresentou o recurso de
Agravo. No entanto, o Agravo foi rejeitado, conforme fundamentos contidos no Despacho em
Agravo de 28/06/2019, exarado pela Presidente da CSRF, de fls. 926 a 936.
Cientificado do Acórdão no 1401-001.790, de 15/02/2017, e do Despacho que deu
seguimento parcial ao Recurso Especial, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.
1.003 a 1.017), aduzindo ser inviável a pretensão da Fazenda Nacional, pugnando para que não
seja admitido o Recurso Especial interposto por “ausência de similitude fática entre a matéria em
discussão e os supostos Acórdão divergentes”, e caso assim não se entenda, que seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte ainda interpôs Recurso Especial (fls. 952 a 967), apontando
divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1) verdade material - validade de
ECD apresentada tempestivamente, antes do procedimento fiscal, mas não autenticada pelos
órgãos de registro, para fins de apuração da base tributável pela fiscalização; (2) verdade
material - possibilidade de conversão do julgamento em diligência, para verificação da existência
ou não de base tributável (nestes autos, existência de prejuízo fiscal e saldos credores de PIS e
COFINS); (3) verdade material - desconstituição de lançamento tributário pelo regime de lucro
arbitrado, com base em documentos comprobatórios apresentados na fase de impugnação; e (4)
possibilidade de arbitramento do lucro, quando a fiscalização tem acesso às informações fiscais.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

Para comprovar o dissenso, foram colacionados os seguintes Acórdãos paradigmas: para as
matéria 1, 2 e 3, Acórdão no 3802-003.027; e para a matéria 4, Acórdão no 1301-001.805.
No Exame de Admissibilidade do recurso, entendeu-se que não restaram
demonstradas as divergências jurisprudenciais em relação às matéria apresentadas, conforme
os fundamentos adotados no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pela
Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção, de 12/12/2019 às fls. 1.026 a 1.042.
Em 19/10/2023 o processo, então, foi distribuído por sorteio a este Conselheiro,
para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator,

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 1a Seção de julgamento / 4a
Câmara, de 01/04/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF (fls. 884
a 891). Contudo, em face dos argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
O Contribuinte pede que o recurso não seja conhecido, uma vez que se perceberia
ausência de similitude fática entre a matéria em discussão e os supostos acórdãos paradigmas
considerados divergentes.
Com relação a matéria: 1. “ausência de legitimidade da pessoa jurídica para
recorrer em nome do responsável solidário”, a ementa da decisão recorrida, na parte relativa
ao tema, dispõe:
RESPONSABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. Para que haja a responsabilização nos
termos dos artigos 124 e 135 do CTN, é necessário que o auto de infração descreva
especificamente a conduta que revele a hipótese descrita em tais dispositivos legais.
Em excerto do voto condutor do acórdão recorrido se argumenta que:
“A empresa apresentou impugnação tempestiva, a qual foi assinada pelo responsável
Luiz Dias de Melo, que não apresentou peça impugnatória própria, mas cujas razões de
defesa constaram da peça apresentada em nome da contribuinte.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

(...) Intimado em 9 de dezembro de 2016 (uma sexta-feira), o responsável apresentou
recurso voluntário em 9 de janeiro de 2017. (...) Os recursos voluntários são tempestivos
e preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto deles tomo conhecimento.
(...) De fato, para que haja a responsabilização solidária do artigo 124 do CTN ou a
pessoal do artigo 135 do mesmo diploma, é necessário que o auto de infração descreva
especificamente a conduta que revele a hipótese descrita em tais dispositivos legais, o
que não existiu no caso em questão. Pelo contrário, ao descrever a sujeição passiva, o
Termo endereçado a Luiz Dias de Melo aponta a acusação ao outro sócio da empresa,
Luiz Cláudio Cardoso Rodrigues, que sequer foi pessoalmente intimado de qualquer
termo de responsabilidade. Veja-se o conteúdo de e-fls. 124, 137 e 152: (...).” (grifo
nosso)
De outro lado, os acórdãos paradigmas assim dispuseram:
Acórdão paradigma no 1402-001.528, de 2013:
ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER, EM NOME
PRÓPRIO, EM FAVOR DOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. A
sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, na defesa
de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito tributário. Isso
porque, consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, ninguém poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Dessa forma, como não
há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra exigência fiscal constituída em
face dela própria, e que também tenha incluído no polo passivo da demanda os seus
respectivos sócios ou administradores, tem-se a ilegitimidade da pessoa jurídica para a
interposição do referido recurso. Precedente do STJ no REsp 1.347.627-SP, Rel. Min.
Ari Pargendler, julgado em 9/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Acórdão paradigma no 1103-000.982, de 2013:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. FALTA
DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se aproveitar a parte do recurso voluntário referente à responsabilização
tributária das pessoas físicas que são os sócios da empresa, vez que a peça de defesa foi
interposta pela pessoa jurídica, sujeito passivo direto da autuação fiscal. Falece
legitimidade à contribuinte para pleitear em nome próprio direito alheio. Uma vez
ausente o interesse recursal, mostra-se imprópria a pretensão de se questionar a
responsabilidade tributária imputada a terceiros.
Como se vê, em relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegaram os colegiados a conclusões distintas. No Acórdão recorrido a
Turma julgadora decidiu que o Recurso Voluntário do responsável solidário preenche os
requisitos de admissibilidade, embora este não tenha apresentado peça impugnatória própria,
pelo fato de haver razões de defesa sobre solidariedade na peça apresentada em nome do
Contribuinte autuado. De outro lado, nos Acórdãos paradigmas (Acórdãos no 1402-001.528 e
1103-000.982), as Turmas julgadoras decidiram, de modo diametralmente oposto, que a
sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, na defesa de
interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo crédito tributário (Acórdão paradigma
1) e que não há que se aproveitar a parte do recurso voluntário referente à responsabilização
tributária das pessoas físicas que são os sócios da empresa, vez que a peça de defesa foi
interposta pela PJ (empresa), sujeito passivo direto da autuação fiscal (Acórdão paradigma 2).
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

Com relação a matéria: 2. “impossibilidade de inovação da matéria litigiosa em
recurso voluntário - preclusão”, a ementa da decisão recorrida, na parte relativa ao tema, é a
mesma já transcrita no tópico anterior.
Os paradigmas, por seu turno, estabelecem:
Acórdão paradigma no 1302-002.579, de 2018:
PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO – PRECLUSÃO. Não se conhece de recurso voluntário
na parte em que inova a matéria discutida nos autos, ante inegável preclusão
tipificada a partir das disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Acórdão paradigma no 2402-006.705, de 2018:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA.
Os
contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se
funda a defesa devem ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III, e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo-fiscal.
A matéria é intimamente ligada à anteriormente tratada. No acórdão recorrido,
entendeu-se que o Recurso Voluntário do responsável solidário preenche os requisitos de
admissibilidade, embora este não tenha apresentado peça impugnatória própria, enquanto que
nos Acórdãos paradigmas (Acórdãos no 1302-002.579 e 2402-006.705) decidiu-se, de modo
diametralmente oposto, que não se conhece de recurso voluntário na parte em que inova a
matéria discutida nos autos, ante inegável preclusão tipificada a partir das disposições do art. 17
do Decreto no 70.235/1972 (paradigma 1), e que os contornos da lide administrativa são
definidos pela Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, oportunidade em que todas as
razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem ser deduzidas, em observância ao
princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não
expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts.
16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal (paradigma
2).
Também nesse tópico é visível o dissenso jurisprudencial, pois, em situações
fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegaram colegiados a soluções distintas.
Tendo em vista o exposto, desnecessário alongar a comparação para que se
perceba que os paradigmas são claros para instaurar divergência jurisprudencial, uma vez que
defendem tese oposta à adotada no recorrido. Cabe, assim, ratificar o exame de admissibilidade,
para conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em relação aos temas
“ausência de legitimidade da pessoa jurídica para recorrer em nome do responsável
solidário”, e “impossibilidade de inovação da matéria litigiosa em recurso voluntário –
preclusão”.

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

Do mérito
A primeira matéria em debate (“ausência de legitimidade da pessoa jurídica
para recorrer em nome do responsável solidário”) encontra solução vinculante na Súmula
CARF no 172, ancorada em quase duas dezenas de precedentes deste CARF: “A pessoa indicada
no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
A Súmula CARF no 172 foi aprovada pelo pleno da CSRF em sessão de
06/08/2021, e teve vigência em 16/08/2021, sendo vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021).
Portanto, não tinha, de fato, o contribuinte, pessoa jurídica, a legitimidade para
questionar em sua peça recursal o vínculo de solidariedade de uma pessoa física (direito alheio).
No presente caso, é inequívoco que o recurso foi interposto pela pessoa jurídica
RIO RECIBRAS COMERCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA (fl. 169), e que tal recurso
questiona a responsabilidade da pessoa física, Sr. Luiz Dias de Melo, sócio-administrador, CPF
193.056.132-72 (fl. 188 a 202), que foi o signatário do documento apresentado pela pessoa
jurídica, representando-a.
O segundo tema (“impossibilidade de inovação da matéria litigiosa em recurso
voluntário – preclusão”) decorre do primeiro. Uma pessoa física que não participa do
contencioso na primeira instância, por ausência de impugnação, ainda que tenha sido
regularmente intimada, não pode ser legitimamente chamada ao contencioso em segundo grau,
seja porque já confirmada em definitivo no polo passivo, ou mesmo porque sua inclusão
ocasionaria supressão de instância em relação aos argumentos apresentados em sede recursal de
segundo grau.
Correta, assim, a alegação fazendária no sentido de que a pessoa jurídica não tem
legitimidade para, ao apresentar impugnação, instaurar o contencioso em nome de pessoa diversa
(a pessoa física indicada como responsável solidário).
Pelo exposto, entendo que deve ser aplicada ao caso a Súmula Vinculante CARF
no 172, o que ocasiona o não conhecimento do recurso interposto pelo Sr. Luis Dias de Melo (fl.
589 a 604).
Entendo, no entanto, que isso não soluciona o presente contencioso.
Quando examino o acórdão recorrido, na parte em que teria tratado indevidamente
do recurso do Sr. Luis Dias de Melo, percebo que a responsabilidade do Sr. Luis Dias de Melo é
afastada por razão que sequer faz parte dos argumentos de defesa (parecendo ter sido suscitada
de ofício pelo julgador): a pessoa arrolada como sujeito passivo no termo de responsabilidade (às
fls. 124, 137 e 152) seria outra - o Sr. Luis Claudio Cardoso Rodrigues (às fls. 124, 137 e 152):
“...ao descrever a sujeição passiva, o Termo endereçado a Luiz Dias de Melo aponta
a acusação ao outro sócio da empresa, Luiz Claudio Cardoso Rodrigues, que sequer
foi pessoalmente intimado de qualquer termo de responsabilidade. Veja-se o conteúdo
de e-fls. 124, 137 e 152:124, 137 e 152:...”
De fato, compulsando os autos, o Sr. Luiz Dias de Melo não é a pessoa que consta
no polo passivo, mas sim o Sr. Luis Claudio Cardoso Rodrigues, CPF 766.780.836-87, pessoa
física distinta, expressamente nominada em todas as autuações, às fls. 124, 137 e 152. Tal pessoa
(Sr. Luis Claudio Cardoso Rodrigues), provavelmente trazida por lapso ao lançamento, sequer
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

foi cientificada da autuação. Assim, em relação a ela, não se instaurou o contencioso, não
cabendo a responsabilização.
O Sr. Luiz Dias de Melo, CPF 193.056.132-72, apesar de não constar
formalmente no polo passivo da autuação, foi dela cientificado.
Assim, o problema relacionado à responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Luiz
Dias de Melo é anterior à própria Impugnação, pois, na verdade, a acusação fiscal é que cometeu
o equívoco (erro material), que não estaria contido na decisão, mas sim, no próprio Auto de Infração,
consoante o excerto do voto condutor do acórdão recorrido acima transcrito, unanimemente
acolhido no colegiado.
Portanto, há dupla razão para não conhecer do recurso do Sr. Luiz Dias de Melo, a
primeira ligada à Súmula CARF no 172 (pois ele não apresentou impugnação específica e a
pessoa jurídica não poderia representá-lo, argumentando em seu nome), suscitada pela Fazenda
em sede recursal, e a segunda pelo fato de ele jamais ter sido sujeito passivo no contencioso, em
função de erro material no lançamento, percebido pelo acórdão recorrido, aparentemente de
ofício, sem provocação recursal específica.
O fato de o julgador de piso ter analisado o recurso inclusive no aspecto referente
à responsabilidade do Sr. Luiz Dias de Melo, e ter demandado sua intimação sobre o resultado
do julgamento ensejou, inclusive, a conversão em diligência, como noticiado no relatório do
acórdão recorrido (fls. 750/751):
“Não obstante o acórdão tenha determinado expressamente que fosse dada ciência tanto
à Rio Recibras Comércio de Metais Recicláveis Ltda. quanto ao responsável Luiz Dias
de Melo, não constou dos autos AR intimando este último e este não apresentou
peça recursal.
Por tal motivo, em 7 de outubro de 2016 converti o julgamento em diligência para
que fosse dada ciência do acórdão 02-69.086, de 21 de junho de 2016, ao
responsável.
Intimado em 9 de dezembro de 2016 (uma sexta feira), o responsável apresentou
recurso voluntário em 9 de janeiro de 2017. Os recursos voluntários apresentados
pela contribuinte e pelo responsável têm teor substancialmente semelhante e sustentam,
em síntese: (...)”. (grifo nosso)
Assim, no presente processo, curiosamente, são procedentes ambos os argumentos
externados pela Fazenda Nacional, mas nenhum deles é suficiente para reverter o acórdão
recorrido, no que se refere ao erro material detectado na sujeição passiva.
De fato, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 172, o que impede que a pessoa
jurídica atue em nome da pessoa física, na impugnação, e, de fato, não pode o sujeito passivo ser
chamado ao contencioso após a decisão de piso, caso não tenha apresentado impugnação.
Ocorre que nenhuma dessas teses jurídicas socorre a Fazenda em relação ao fato
de que o Sr. Luiz Dias de Melo não é o responsável solidário arrolado na autuação.
Assim, ainda que estejam corretas ambas as teses recursais fazendárias, elas não
são suficientes para reverter o resultado do acórdão recorrido em relação ao erro material no
lançamento, em relação à sujeição passiva.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720100/2015-35

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para, no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o acórdão
recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1118
DF CARF MF
Original